Tribunal: TJES
Processo: 0000347-76.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000347-76.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: TEREZINHA KELLY CALDEIRA DE MATTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. DIFERENÇA SALARIAL E GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por professora contratada temporariamente, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais, gratificação de regência de classe e reflexos sobre o 13º salário. A sentença também reconheceu a sucumbência recíproca e determinou a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de revogação da assistência judiciária gratuita concedida à autora; (ii) a existência de direito ao pagamento de diferenças salariais, gratificação de regência de classe e reflexos sobre o 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revogação da assistência judiciária gratuita se justifica diante da demonstração de que a autora possui rendimentos mensais superiores a R$ 8.000,00, além de auxílio-alimentação, bem como da contratação de advogada particular em comarca provida de Defensoria Pública, evidenciando capacidade financeira para arcar com as custas do processo.

4.
A remuneração da autora foi fixada conforme os valores previstos nas Leis Municipais nº 2.282/2018 e nº 2.374/2021, inexistindo diferença salarial a ser paga.

5.
A gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 era destinada exclusivamente a servidores efetivos, não havendo previsão legal para sua extensão a contratados temporários.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 de repercussão geral, firmou entendimento de que servidores temporários não fazem jus a vantagens concedidas a servidores efetivos, salvo previsão legal ou contratual específica, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação da assistência judiciária gratuita é possível quando demonstrada a capacidade financeira do beneficiário, independentemente da presunção de hipossuficiência do artigo 99, § 3º, do CPC.

2. A inexistência de previsão legal ou contratual impede a extensão de gratificação concedida a servidores efetivos a contratados temporários.

3. O pagamento de diferenças salariais e reflexos remuneratórios exige demonstração de valores devidos e não pagos, em conformidade com a legislação específica aplicável ao vínculo contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º e § 4º; 100, parágrafo único; 101, § 2º. Leis Municipais nº 1.345/2007, nº 2.282/2018 e nº 2.374/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 de repercussão geral; TJES, AI nº 11169002778, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, j. 27.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, ACOLHER a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita para revogar o benefício concedido à apelada, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Como visto, preliminarmente, o ente público apelante impugna a concessão da assistência judiciária gratuita à apelada.

O recorrente aduziu que, somados os vínculos da recorrida, esta recebe proventos superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, além de auxílio-alimentação, de modo que impugna o benefício concedido e pede a sua revogação.

Saliento que a tese não se encontra preclusa, pois contra a decisão que concede a gratuidade da justiça não cabe agravo de instrumento, sendo este o momento oportuno para tanto.

A municipalidade comprova que a apelada se aposentou pelo Município de Anchieta e, mesmo assim, permaneceu com vínculo de professora, somando-se estes rendimentos aos seus proventos.

Mais recentemente, a recorrida deixou o vínculo que mantinha com o Município de Anchieta, mas permaneceu laborando por meio de contrato temporário com o Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do Portal da Transparência
1
.

Destaca-se, outrossim, que a apelada encontra-se assistida por advogada particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a sua possibilidade patrimonial.

Aliás, ressalto que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, apesar da disposição do artigo 99, §4º, do CPC, vide o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Pelo exposto,
ACOLHO
a impugnação à gratuidade de justiça e
REVOG
O

o benefício da assistência judiciária gratuita deferido pelo órgão
a quo
e, via de consequência, com arrimo nos artigos 100, parágrafo único, e 101, §2º, ambos do CPC
2
, determino que a apelada proceda ao recolhimento das custas prévias.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA

contra a r. sentença do evento 10854766, integrada pela decisão do evento 10854778, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
TEREZINHA KELLY CALDEIRA DE MATTOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora, a diferença salarial, respeitando os vencimentos fixados na legislação municipal especifica de cada ano em que a autora foi contratada, ora 2019 (Lei nº 2.282/2018) e 2021 (Lei nº 2.374/2021).

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

C) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, incidindo a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 no cálculo, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

[...]

Outrossim, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes, à proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relegando à fase de liquidação de sentença a fixação do percentual de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (evento 10854780), o ente público apelante alega, em síntese, que: (I) preliminarmente, é necessária a revogação da assistência judiciária gratuita, pois a recorrida recebe proventos superiores a R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, além de auxílio-alimentação; (II) não há diferenças salariais a serem pagas, pois a remuneração da recorrida seguiu os valores previstos na legislação municipal específica para contratações temporárias nos anos de 2019 e 2021; (III) a condenação imposta viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pois os contratos temporários foram regidos por leis específicas que estabelecem valores distintos dos aplicáveis a servidores efetivos; (IV) a Lei Municipal nº 1.345/2007, que previa a gratificação de regência de classe, foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e 1.969/2013, que incorporaram os valores dessa gratificação aos vencimentos do magistério municipal; (V) ainda que se entenda pela vigência da Lei nº 1.345/2007, a gratificação de regência de classe não poderia ser estendida aos contratados temporários, pois a legislação municipal a prevê exclusivamente para servidores efetivos; (VI) o pagamento de reflexos da gratificação sobre décimo terceiro salário e férias seria indevido, uma vez que não há amparo legal para tal.

Rememoro que a apelada laborou perante o ente público apelante por meio de contratos temporários firmados de 12.02.2019 a 31.12.2019 e de 01.03.2021 a 02.07.2021.

No ano de 2019, a remuneração específica dos professores contratados temporariamente estava regulada pela Lei Municipal nº 2.282, de 13 de dezembro de 2018, que estabeleceu o vencimento de 25 horas semanais de R$ 2.067,34, para professores PA e PB.

A apelada, naquele ano, contratada como professora PA, na tabela de 25 horas semanais/131h25 mensais, percebeu remuneração mensal de R$ 2.102,80 (fl. 98).

Assim, não há diferença de vencimento a pagar à apelada no ano de 2019, uma vez que efetivamente foi pago valor a maior do que previsto na lei municipal.

Quanto ao ano de 2021, a Lei Municipal nº 2.374, de 21 de janeiro de 2021, fixou a remuneração do professor PA e PB, 25 horas, no importe de R$ 2.102,80. Naquele ano, a apelada, contratada como professora PA, na tabela de 25 horas semanais/131h25 mensais, percebeu remuneração mensal de R$ 1.682,24 (fl. 99), porém, relativa à quantidade proporcional de 105 horas/aulas, e não de 131h35 mensais.

Nesse contexto, também deve ser reformada a sentença que assegurou a diferença do valor estabelecido na Lei Municipal nº 2.374/2021, pois a remuneração percebida observou a carga horária prestada pela professora contratada.

Todas as normatizações que versaram sobre a remuneração dos contratados temporários, inclusive as específicas dos professores, foram claras sobre a remuneração e vantagens de natureza pecuniária a ser percebidas.

A Lei Municipal nº 2.282, de 13 de dezembro de 2018, expressamente, expôs que é

“
vedado atribuir ao contratado encargos ou serviços diversos daqueles constantes do instrumento contratual, bem como designações especiais, nomeações acumuladas para cargos em comissão ou funções de confiança, licença, afastamento, concessões, gratificações ou adicionais, ou quaisquer outras vantagens privativas de servidores investidos no serviço público municipal
” (artigo 8º).

A referida lei deixou claro que
“os
contratos terão natureza jurídica administrativa, não gerando qualquer vínculo efetivo ou permanente, estabilidade ou efetividade, e tampouco quaisquer direitos e vantagens elencados pela legislação estatutária municipal ou pela legislação celetista”
(artigo 10).

Do mesmo modo, a Lei Municipal nº 2.374, de 21 de janeiro de 2021, estabeleceu que “
Todos os direitos e as obrigações trabalhistas das contratações previstas nesta lei, bem como os locais de trabalho, serão os previstos no instrumento contratual a ser firmado, aplicando-se, no que couberem, as disposições da Lei nº 2.265/18, do Edital do Processo Seletivo e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Municí­pio, Lei nº 1.840, de 23/12/2011 e suas alterações, no que diz respeito a servidores con­tratados
”.

Observa-se que a gratificação de regência de classe prevista na Lei nº 1.345/2007, para o
“servidor efetivo com funções pedagógicas
” (art. 2º), não estava abrangida pelas normas que regulavam a contratação de professores temporários.

Sem adentrar na discussão quanto à revogação tácita ou não da referida lei pelos estatutos dos professores que entraram em vigor posteriormente, Lei nº 1.865, de 16 de fevereiro e 2012, e Lei nº 1.969, de 19 de dezembro de 2013, que dispuseram sobre o estatuto e plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, o fato é que os servidores contratados temporariamente estavam sujeitos a regime jurídico distinto, e não tinham direito às mesmas vantagens concedidas aos servidores efetivos, o que não fere a isonomia, já que contratados para o atendimento de necessidade temporária e excepcional da Administração Pública.

Embora ciente do recente julgado em sentido contrário, mencionado pela apelada em contrarrazões
3
, não há previsão legal e muito menos contratual que assegure à contratada temporária, ora apelada, a gratificação de que tratava a Lei nº 1.345/2007, percebida pelos servidores efetivos até a entrada em vigor da Lei nº 1.865, de 16 de fevereiro e 2012 (conferir documentação juntada às alegações finais do município – eventos 10854765 e 10854764).

Menciona-se que a extensão de direito de servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público foi discutida pelo STF no julgamento do tema de repercussão geral nº 551, no qual ficou assentado que: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

Repito que, no caso, não há previsão para extensão da gratificação pretendida, e muito menos se questiona a legalidade da contratação da ora apelada, regulada por lei e contrato que não lhe asseguram o direito pleiteado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível,
ACOLHO
a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita para revogar o benefício concedido à apelada, e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://transparencia.es.gov.br/pessoal
>.

2
Art. 101. [...] §2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

3
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APELO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO REQUERIDO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORÁRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE OPTOU POR EQUIPARAR VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DO PROFESSOR EFETIVO COM A REMUNERAÇÃO A SER PERCEBIDA PELO PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO FOI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIAS PREJUDICAIS À FAZENDA PÚBLICA EM REMESSA NECESSÁRIA. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária movida por professora temporária contra o Município de Piúma-ES, pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias e a gratificação por regência de classe, com base em equiparação ao salário dos professores efetivos. A sentença de 1º grau acolheu parcialmente os pedidos da autora e rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) aferir se a autora faz jus à gratuidade da justiça que foi concedida pelo juízo a quo; (ii) definir se a autora, como professora temporária, faz jus à gratificação por regência de classe e às diferenças remuneratórias em comparação aos professores efetivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratificação por regência de classe não é exclusiva dos professores efetivos, conforme a Lei Municipal nº 1.345/2007, que abrange todos os docentes em exercício de regência, inclusive os contratados temporariamente. 4. Não houve revogação expressa ou tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas legislações subsequentes, que permitissem inferir a incorporação da gratificação ao salário. 5. A autora faz jus à equiparação de sua remuneração com o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme a legislação municipal que estabelece a isonomia para contratados temporários. 6. O Município de Piúma não comprovou a quitação integral das diferenças remuneratórias relativas aos anos de 2019 a 2021, cabendo a verificação em sede de liquidação de sentença. 7. Os arts. 141 e 492 do CPC/2015 consagram o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual o pronunciamento judicial fica limitado ao pedido formulado pela parte autora, caracterizando decisão ultra petita aquela que aprecia o pedido e lhe atribui uma extensão maior que a pretendida pelo demandante, como ocorreu na hipótese em questão, na qual a sentença objurgada condenou o ente municipal requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas em relação ao ano de 2022, período este não contemplado na exordial da requerente e cuja pretensão não é sequer possível extrair de sua interpretação lógico-sistemática ou da boa-fé (art. 322, § 2º, do CPC/2015) diante do pedido certo realizado e das provas apresentadas, razão pela qual deve tal condenação ser prontamente afastada. 8. A gratuidade da justiça foi revogada, visto que a autora possui condições financeiras de arcar com os custos processuais, uma vez que recebe remuneração significativa em mais de um cargo público e, apesar de intimada, não instruiu o feito com elementos que pudessem demonstrar risco de sua subsistência digna com o pagamento das despesas processuais. 9. O art. 998, caput, do Código de Processo Civil, autoriza ao recorrente, a qualquer tempo, e sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido, em virtude da homologação do pedido de desistência. 11. Recurso interposto pelo município requerido provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A gratificação de regência de classe é devida a todos os professores do município de Piúma-ES, inclusive os contratados temporariamente, desde que atuem em sala de aula, conforme disposto na Lei Municipal nº 1.345/2007. 2. A diferença remuneratória dos professores temporários deve observar o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme determina a legislação municipal aplicável. 3. A revogação da gratuidade da justiça é cabível quando comprovada a capacidade financeira da parte beneficiada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 85, 86, 98, 141, 492; LINDB, art. 2º; Lei Municipal nº 1.345/2007, Lei Municipal nº 1.969/2013, Lei Municipal nº 2.265/2018. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6196, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20.03.2020; STJ, Súmula 45; TJES, AC e RN nº 0001174-24.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, DP 06/09/2024. (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 0000345-09.2022.8.08.0062, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado em 21/10/2024).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

(DIVERGÊNCIA
PARCIAL
)

Eminentes pares;

Após atenta leitura do voto lançado pelo eminente Relator, com a devida vênia, apresento parcial divergência quanto ao entendimento externado no que se refere ao indeferimento da gratificação por regência de classe e seus reflexos na remuneração da ora apelada.

Destaco que a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria que, em mais de uma oportunidade, assim já se manifestou:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe. [...]
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011681720218080062, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, DJ: 30/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO.
[...] Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida/recorrente, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação. [...]
(TJES – Apelação Cível: 00011993720218080062, Relator: Marianne Judice De Mattos, 1ª Câmara Cível, DJ: 19/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA.
LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.
Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2º, § 1º, da LINDB. Precedentes deste E. TJES.
3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada.
[...] (TJES – Apelação/Remessa Necessária: 00011959720218080062, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, DJ: 10/09/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007.
VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
[...] A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não é revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que não abordam ou contradizem tal gratificação. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, conforme determinado em sentença, pois o art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reconhece as vantagens pecuniárias para o cálculo da remuneração dos servidores. [...]
(TJES - Apelação Cível: 00012184320218080062, Relator: Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, DJ: 10/10/2024).

Assim, além de a pretensão recursal formulada pelo Município de Piúma, como visto, ser claramente contrária ao entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça, destaco que este não apontou nenhuma especificidade que fosse capaz de diferenciar o caso concreto dos outros já examinado por este e. Tribunal.

Portanto, com a devida vênia ao entendimento externado pelo eminente Relator,
apresento divergência parcial para revogar a assistência judiciária gratuita concedida à apelada e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

N
a forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro o percentual de honorários sucumbenciais a serem arbitrados após a liquidação do julgado em 3%, tendo em vista a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

Rogando vênia ao e. Desembargador Relator, acompanho a divergência parcial inaugurada pelo e. Desembargador Sergio Ricardo de Souza.

Acompanho o douto relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso para A
COLHER
a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita para revogar o benefício concedido à apelada, e, no mérito,

DAR-LHE
PROVIMENTO

para reformar a r. sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.